Tribunal: TJDFT
Processo: 0007193-94.2019.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE LATROCÍNIO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE FACA. CONCURSO E AGENTES. EFEITO DEVOLUTIVO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS. EXTREMA VULNERABILIDADE. ADEQUAÇÃO.
I - Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável à parte. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.
II - Incabível o pleito absolutório ou a desclassificação se as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os depoimentos da testemunha e da vítima, que reconheceram o jovem sem qualquer dúvida, demonstram que ele praticou atos infracionais análogos aos crimes de latrocínio e roubo circunstanciado pelo emprego de faca e concurso de agentes.
III - Após ceifarem a vida da vítima, o comparsa e o menor subtraíram o carro dela, onde estavam também carteira e celular, fato que se subsume perfeitamente ao ato infracional análogo à conduta tipificada no art. 157, § 3o, II, do CP.
IV – Correta a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que pratica atos infracionais análogos aos crimes de latrocínio e de roubo circunstanciado e que apresenta situação de extrema vulnerabilidade, de abandono parental, convivência com maiores inseridos no meio criminoso e drogadição, de forma a lhe apresentar proposta diversa para convivência social.
V – Recurso recebido no efeito devolutivo. No mérito, desprovido.